Tribunal: CARF
Processo: 15465.001257/2010-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15465.001257/2010-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.145 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de abril de 2020
Recorrente
DROGARIA PRIMEIRA VIVA BEM DE CASCADURA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. DESCUMPRIMENTO DE PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE. INÉPCIA RECURSAL.
A falta de impugnação especificada dos fundamentos da decisão recorrida
torna inepta a irresignação por desatender requisito objetivo de procedibilidade
recursal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e
adoto o sucinto e preciso relatório produzido pela DRJ/RJ1.
Trata o presente processo sobre impugnação ( fl.0l ), apresentada em
09/04/2010, ao termo de indeferimento da opção pelo Simples Nacional de fl.03.
O interessado alega, em síntese, que o débito que motivou o indeferimento já foi
quitado.
O interessado anexou cópia do Darf relativo ao pagamento em questão à fl.04.
Este é o relatório.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15465.001257/2010-79
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.145 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.001257/2010-79

A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1, conforme acórdão n. 12-
30780 (e-fl. 18), que recebeu a seguinte ementa:
Assunto: Simples Nacional Ano-calendário: 2010
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
Não tendo sido superado o motivo que impedia a opção pelo Simples, há que
ser indeferida a inclusão no referido sistema.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta o Recurso Voluntário de e-fls. 26,
reproduzido integralmente na imagem seguinte:

É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.145 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15465.001257/2010-79

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, atesto a tempestividade do recurso (impropriamente denominado
“impugnação”), entretanto, deixo de conhecê-lo em virtude do desatendimento de requisito de
procedibilidade recursal previsto nos artigos 17 e 16, inciso III, do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - (...)
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
(...)
Assim, a falta de indicação dos pontos de discordância e dos fundamentos de fato
e de direito pelos quais o Recorrente pretende a reforma do acórdão recorrido caracteriza a
inépcia do recurso, pelo que não cabe ao colegiado pronunciar-se a respeito da irresignação, sob
pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do contraditório.
Nesse quadro, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe a este
colegiado.
Dispositivo
Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital